Tribunal: TJBA
Processo: 8068354-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068354-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMUEL COTRIM DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CANDIDATA INSCRITA NA MODALIDADE DE COTAS RACIAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO. UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DAS LISTAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E DE VAGAS RESERVADAS. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. CONCORRÊNCIA SIMULTÂNEA. IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE OS CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA COM BASE NA CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. PREVISÃO EDITALÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA Nº 376 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 635.739/AL). TEMA Nº 485 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 632.853/CE). ADC Nº 41 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação ordinária, na qual se pretende a continuidade da candidata nas etapas subsequentes de concurso público municipal, ao argumento de ilegalidade na metodologia de aplicação da política de cotas raciais e na incidência da cláusula de barreira que limitou a correção da prova discursiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se a utilização concomitante das listas de ampla concorrência e de vagas reservadas teria implicado redução indevida do número de candidatos convocados para a correção da prova discursiva, bem como a constitucionalidade da cláusula de barreira prevista no edital, que restringiu a convocação aos candidatos melhor classificados na prova objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O edital do certame prevê expressamente que os candidatos inscritos na modalidade de cotas raciais concorrem simultaneamente às vagas reservadas e à ampla concorrência, participando do concurso em igualdade de condições quanto aos critérios de avaliação, pontuação mínima exigida e regras de classificação, inexistindo previsão de ampliação do quantitativo de candidatos convocados para fases intermediárias.

4. A política de ação afirmativa constitui instrumento de promoção da igualdade material, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41, não implicando dispensa do cumprimento dos critérios objetivos de desempenho estabelecidos no edital.

5. A cláusula de barreira representa mecanismo legítimo de racionalização administrativa, tendo sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 376 de Repercussão Geral (RE nº 635.739/AL), desde que prevista no edital e aplicada de forma objetiva e isonômica.

6. Nos termos do Tema nº 485 de Repercussão Geral (RE nº 632.853/CE), não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na definição dos critérios técnicos de avaliação e classificação, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, não evidenciada no caso concreto.

7. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, bem como presente o risco de dano inverso decorrente de indevida intervenção judicial na condução do certame, mostra-se adequada a decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido e não provido.

TESE DE JULGAMENTO:

(i) A concorrência concomitante às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, quando expressamente prevista em edital de concurso público, não implica ampliação do quantitativo de candidatos convocados para fases intermediárias do certame, inexistindo ilegalidade na adoção de metodologia classificatória fundada em critérios objetivos de desempenho.

(ii) A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, que limita a correção da prova discursiva com base na classificação obtida na prova objetiva, é constitucional e não autoriza intervenção judicial, ausente ilegalidade manifesta, nos termos do Tema nº 376 de Repercussão Geral (RE nº 635.739/AL) e do Tema nº 485 de Repercussão Geral (RE nº 632.853/CE).

Dispositivos legais relevantes citados
: art. 37, caput, da Constituição Federal; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41; STF, RE nº 635.739/AL (Tema nº 376); STF, RE nº 632.853/CE (Tema nº 485); TJBA, Apelação: 80186549720198050039, Relator.: Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2025; TJBA, Mandado de Segurança: 80459917620228050000, Relator.: Licia Pinto Fragoso Modesto, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8068354-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
SAMUEL COTRIM DE OLIVEIRA SOUZA
e parte recorrida
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão interlocutória impugnada nos seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA